Tribunal: STF
Processo: Rcl 59085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PAGAMENTO EFETUADO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Moema Lima Casares da Silva, em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0101406-56.2016.5.01.0021, a qual teria contrariado as decisões das ações declaratórias de constitucionalidade — ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.

2.	Narra a reclamante que, em execução de débitos trabalhistas, lhe está sendo exigido o pagamento dos valores devidos com correção monetária calculada pela aplicação do IPCA-E, na fase pré-processual, e da SELIC, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, na fase processual, a partir da data da distribuição da ação.

3.	Sustenta que o Tribunal reclamado se nega a aplicar o entendimento firmado por esta Corte nos mencionados paradigmas, ao simples fundamento de que a determinação de incidência de juros de 1% ao mês já teria transitado em julgado.

4.	Requer a concessão de medida liminar para declarar a nulidade da decisão que determinou a fixação de juros de 1% ao mês em conjunto com a Selic. No mérito, busca a procedência da reclamação.

É o relatório.

Decido.

5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, quanto à adoção, para a correção monetária dos créditos decorrentes de condenação judicial, do IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, da Taxa SELIC, nos termos do que decidido no julgamento da ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021).

8.	Este Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 58/DF, efetivamente parametrizou os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios nas execuções trabalhistas, fixando o IPCA-E para a fase pré-judicial e a Taxa SELIC (sem cumulação com juros) para a fase judicial. No entanto, para os casos em que já tivesse ocorrido o pagamento, no tempo e modo oportunos, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

“8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

9.	Apenas para constar, consigno que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema RG nº 1.191, no julgamento do RE nº 1.269.353-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, j. 16/12/2021, p. 23/02/2022,  reafirmou sua jurisprudência, fixando tese com idêntico teor dos referidos paradigmas, nos seguintes termos:

“I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem;
II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (grifos nossos).

10.	Portanto, como ressaltado pelo Juízo de primeira instância, no julgamento dos embargos à execução opostos pela ora reclamante, “[d]e acordo com a decisão do STF, todos os pagamentos realizados em tempo e modo oportunos, mediante a aplicação da TR, do IPCA-E ou de qualquer outro índice deverão ser reputados válidos e não poderão ser rediscutidos. O embargado recebeu os valores incontroversos indicados pela embargada, conforme planilha, id.396ba2c que utilizou como parâmetros de atualização TR + juros de 1% a.m. Dessa forma nada a retificar. Julgo Improcedente.” (e-doc. 9, p. 4; grifos nossos).

11.	Observo que esse entendimento foi mantido nos julgamentos subsequentes dos embargos de declaração (e-doc. 11, p. 3), do agravo de petição (e-doc. 16, p. 7) e dos embargos de declaração (e-doc. 17, p. 3).

12.	A propósito, transcrevo trecho do voto da relatora do acórdão reclamado, mediante o qual foi dado parcial provimento ao agravo de petição interposto pela ora reclamante (e-doc. 16, p. 7):

“Nessa contextura, diante da eficácia erga omnes e efeito vinculante da decisão emanada pelo e. Supremo Tribunal Federal, impõe-se a adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de atualização monetária na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aplicando-se sobre o crédito trabalhista a taxa de juros expressamente fixada na sentença exequenda, coberta pelo manto da coisa julgada, como no caso em baila e, ainda, resguardando à exequente os valores já recebidos por alvará, quer utilizando a TR, o IPCA-E ou qualquer outro índice.
Dou parcial provimento.” (grifos nossos).

13.	Considero, pois, que a modulação dos efeitos estabelecida pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF alcança o presente caso, exatamente nos termos dispostos no subitem (i) do item 8 da ementa da decisão da ADC nº 58/DF, acima transcrita, que reputa válidos os pagamentos já efetuados.

14.	Assim, tenho como observados, pelo acórdão reclamado, os comandos fixados no julgamento da ADC nº 58/DF.

15.	Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator